Tribunal: STF
Processo: ARE 1587721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO TEMPORARIAMENTE EM PERÍODO ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO. POLICIAL PENAL EFETIVO QUE EM PERÍODO ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO FOI CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS LEGAIS. ARTIGO 129, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/70. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO, BEM COMO QUANTO À EVENTUAL EQUIPARAÇÃO DO CARGO ANTERIOR COM O CARGO ATUAL. DIREITO RECONHECIDO AO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO TEMPORÁRIO PARA TO DOS OS EFEITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX; 40, § 9º; 102, § 2º; e 201, § 9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente